Tribunal: TJDFT
Processo: 0730645-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730645-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PITE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos de execução fiscal (processo no 0070876-17.2010.8.07.0015), tendo como executada PITE S/A. Por meio da decisão agravada, foi indeferido o pedido de penhora dos direitos pessoais aquisitivos sobre o imóvel descrito na inicial. Confira-se: (ID 236675629): “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal pleiteou a penhora dos direitos pessoais aquisitivos sobre o imóvel descrito na inicial. É o breve relatório. DECIDO. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. O Distrito Federal almeja a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito na inicial. Não se olvida o valor econômico decorrente do bem cuja constrição é requerida pelo exequente. Contudo, ainda que se trate de imóvel irregular, é dever da Fazenda Pública demonstrar cabalmente que o executado detém a posse do referido bem. Na hipótese, o exequente não trouxe qualquer indício de prova de que o executado exerce a posse ou propriedade do respectivo imóvel. Este colendo Tribunal já se manifestou no mesmo sentido de que cabe ao exequente a demonstração da posse do bem sobre o qual requer a penhora dos direitos aquisitivos, ressaltando que a simples juntada da tela Sitaf do executado não é suficiente para tal mister. Confira-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS EM IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES SITAF. INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A POSSE. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a determinação de penhora a direitos possessórios em imóvel situado em área irregular. 2. Este egrégio Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que os direitos possessórios dos imóveis situados em área irregular são passíveis de penhora, porquanto dotados de valor econômico. Todavia, a mera juntada de planilha da base de dados da Administração Pública (SITAF) não é suficiente para comprovar o exercício da posse do bem pelo devedor. Precedentes. 3. O Distrito Federal colacionou aos autos as telas do sistema SITAF. Contudo, tais dados não são suficientes, por si só, para comprovar a posse do devedor. Tem-se pela manutenção da r. decisão hostilizada. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1947599, 0730718-30.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE. PENHORA. INFORMAÇÕES DO SITAF. INDICAÇÃO DE BEM NA PETIÇÃO INICIAL. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel irregular que o Distrito Federal alega estar na posse da parte executada. 2. Os direitos que decorrem da posse de imóvel irregular são passíveis de penhora, porquanto dotados de valor econômico, podendo ser livremente negociados. 3. As informações presentes na inicial, na CDA e no sistema SITAF, não são suficientes, por si só, para fundamentar a penhora dos direitos pessoais do devedor. 3.1. Na hipótese, inexiste nos autos elementos a demonstrar que a devedora exerce a posse sobre o imóvel cuja constrição se requer. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1973932, 0736029-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TELA SITAF. PROVA INSUFICIENTE DA POSSE. DECISÃO MANTIDA. 1. Atenta à realidade de grande parte dos imóveis no Distrito Federal, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem reconhecido a possibilidade de penhora dos direitos possessórios que recaem sobre imóveis não regularizados, porquanto dotados de valor econômico. 2. No caso, contudo, verifica-se não haver nos autos elementos suficientes ao deferimento da penhora almejada pela Fazenda Pública, uma vez que o espelho de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF apresentado pelo ente público agravante não comprova, por si só, o exercício da posse do bem imóvel pelo devedor agravado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1986283, 0754050-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.)” Assim, INDEFIRO o pleito fazendário. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 30/11/2024 (ID. 218280490), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado.Intime-se..” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo “para sustar os efeitos da decisão vergastada”; e b) a reforma da decisão recorrida para “deferir a penhora, avaliação, intimação e registro dos direitos pessoais do bem imóvel gerador da dívida indicado na petição inicial”. Sustenta a possibilidade jurídica da penhora de direitos aquisitivos e possessórios sobre imóvel com base no artigo 835, inciso XIII, do CPC, estando abarcados pela categoria “outros direitos”. Aduz ser pacífica a jurisprudência deste TJDFT para autorizar a penhora de direitos aquisitivos, mesmo em face de imóveis irregulares e não registrados. Assevera ser o imóvel indicado para penhora o próprio gerador do crédito tributário executado (cobrança de IPTU), conferindo a natureza da dívida tributária ao imóvel a responsabilidade objetiva pelo adimplemento da obrigação. Defende, ademais, ser a tela extraída do sistema SITAF válida para demonstrar o vínculo do executado com o imóvel, justificando a penhora de direitos aquisitivos pleiteada. (ID 74415381). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e o Distrito Federal é isento do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução fiscal movida pelo Distrito Federal em face do agravado, com base nas Certidões de Dívida Ativa – CDAs acostadas junto à inicial (ID 50257403 - origem). A controvérsia presente consiste em analisar (i) a possibilidade de penhora de direitos possessórios sobre imóveis localizados em condomínio irregular e (ii) se foi devidamente demonstrado na origem deter o executado a posse dos referidos bens. Sobre a questão posta, convém destacar ser a jurisprudência desta Corte no sentido do fato de o imóvel estar localizado em “condomínio irregular” ou em área pública, em princípio, não impede a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre ele, dada a sua notória expressão econômica. Veja-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL IRREGULAR PARA PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS À IPTU E TLP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES TJDFT. 1. Não se mostra razoável a decisão que exige que a Fazenda Pública apresente o instrumento de cessão de direitos do imóvel em favor do devedor para o deferimento do pedido de penhora do referido bem, mormente quando o crédito tributário executado está vinculado ao imóvel, uma vez que se refere à execução de IPTU e TLP. 2. No caso presente, a constrição judicial não recai sobre o imóvel em si, mas sobre os direitos aquisitivos do cessionário, os quais possuem expressão econômica e podem ser penhorados para a satisfação da dívida. Ao contrário do que mencionado na decisão agravada, a medida é útil e adequada para buscar o pagamento da dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1986932, 0748416-49.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 22/04/2025) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR GERADOR DO DÉBITO DE IPTU/TLP. POSSE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. [...] 4. A penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular procede, uma vez que possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC. [...]” (Acórdão 2000215, 0708345-68.2025.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 30/05/2025) - g.n. Nesse sentido, considerando afigurar-se legítima a penhora sobre direitos possessórios relativos a imóveis irregulares, resta ao credor provar a titularidade do devedor sobre esses direitos. O Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora ao argumento de não ter o exequente, ora agravante, comprovado a posse regular ou a propriedade dos bens indicados para penhora. Entretanto, consoante consta, o imóvel indicado pelo agravante-exequente é o qual originou a dívida executada (decorrente de IPTU/TLP), conforme Certidões de Dívida Ativa de ID 50257403 dos autos originários. Ora, referidas CDAs comprovam terem os débitos tributários decorrido dos imóveis mencionados no pedido de constrição, encontrando-se vinculados ao agravado (executado) como responsável pelo pagamento dos tributos. Ademais, as telas anexadas pelo exequente relativas ao bem (telas do SITAF – IDs 161358594, 193694598) estão em nome do executado, demonstrando a posse dos imóveis por este. Nessa linha tem entendido esta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR GERADOR DO DÉBITO DE IPTU/TLP. POSSE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução fiscal para cobrança de débito de IPTU/TLP. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora diante da ausência de comprovação da titularidade dos direitos pessoais relativos ao imóvel indicado. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a procedência do pedido de penhora dos direitos possessórios que recaem sobre o imóvel gerador do débito de IPTU/TLP localizado em área irregular. III – Razões de decidir 4. A penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular procede, uma vez que possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC. 5. O imóvel indicado para penhora é aquele que originou a dívida executada, e as telas do Sitaf anexadas ao processo, referentes ao bem, estão em nome do agravado-executado, o que comprova a posse do imóvel por ele. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 835, XIII, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 07262797320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 07054394220248070000, Relator(a) ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 07251442620248070000, Relator(a) EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 07201808720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024.” (Acórdão 2000215, 0708345-68.2025.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 30/05/2025) - g.n. “EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. SITUAÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal de Brasília que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel vinculado a débitos de IPTU/TLP. O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de comprovação da posse regular ou propriedade pelo executado, bem como na necessidade de documentação que atestasse a viabilidade da alienação do bem em hasta pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel irregular, sem matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, mas vinculado ao cadastro fiscal do Distrito Federal e sujeito à cobrança de IPTU. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O IPTU incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana, sendo suficiente para configurar a responsabilidade tributária do executado o vínculo do imóvel ao seu nome no cadastro fiscal. 4. A ausência de matrícula do imóvel não impede a penhora dos direitos aquisitivos, pois tais direitos possuem expressividade econômica e podem ser objeto de constrição judicial, conforme o art. 835, XIII, do CPC. 5. A tela extraída do sistema SITAF, que apresenta a relação de imóveis cadastrados em nome do executado, constitui prova suficiente para demonstrar a posse do executado sobre os bens indicados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis irregulares, sem matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, é viável, desde que o imóvel esteja vinculado ao executado no cadastro fiscal e seja sujeito à cobrança de IPTU. 2. A inexistência de registro formal da propriedade não impede a constrição judicial, sendo suficiente a comprovação da posse pelo executado por meio de cadastro administrativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XIII; CTN, art. 32. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939171, 0731098-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1897325, 0720180-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24/07/2024.” (Acórdão 1984413, 0754643-55.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 10/04/2025) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A penhora de direitos pessoais sobre imóvel irregular é possível, pois têm valor econômico e há elementos que evidenciam a posse do executado. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1979805, 0731340-12.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 27/03/2025). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. PENHORA DE DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 8o, incisos I e II, da Lei no 6.830/80, a citação em execução fiscal pode ser realizada via postal, presumindo-se válida com a entrega no endereço indicado na CDA, independentemente de recebimento pessoal pelo executado. Conforme art. 274, parágrafo único, do CPC, a intimação é válida quando dirigida ao endereço constante dos autos, salvo comunicação prévia de alteração de domicílio pelo destinatário. 2. Quanto à penhora de direitos pessoais sobre imóveis irregulares, embora a propriedade formal não possa ser objeto de constrição, por estarem situados em terras públicas, eventuais direitos possessórios e aquisitivos podem ser penhorados, conforme art. 835, incisos XIII, do CPC. Tais direitos possuem valor econômico e podem satisfazer a dívida exequenda. 3. Jurisprudência consolidada reconhece a viabilidade da penhora de direitos pessoais relacionados a imóveis não regularizados, especialmente quando vinculados ao executado nos registros fiscais. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1966614, 0734405-15.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 21/02/2025) - g.n. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para deferir a penhora, avaliação, intimação e registro dos direitos pessoais do bem imóvel gerador da dívida indicado na petição inicial. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 29 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator